Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA UNILATERAL PATERNA. MEDIDA EXCEPCIONAL. VIABILIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julga improcedentes os pedidos de guarda formulados pela apelante e acolhe pedido contraposto para fixar guarda unilateral paterna e regulamentar convivência materna. Estudo psicossocial produzido, manifestação ministerial pelo desprovimento do recurso e alegação recursal de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva dos menores
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da existência de cerceamento de defesa pela ausência de audiência para oitiva dos menores.
3. Análise da adequação da fixação da guarda unilateral paterna e do regime de convivência, conforme o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas. Os arts. 369 e 370 do referido diploma conferem ao juiz o poder de indeferir provas inúteis ou protelatórias, por ser ele o destinatário final da prova. O estudo psicossocial foi realizado com a oitiva dos pais, madrasta, avó materna e entrevista com a prole; ademais, foram juntados documentos pelas partes e pelo Conselho Tutelar. Tais provas, em conjunto, são suficientes para análise da dinâmica familiar que melhor atende aos interesses dos adolescentes.
5. No caso, o núcleo familiar paterno atende às necessidades dos menores; não há nos autos comprovação de maus-tratos. Estudo psicossocial aponta cessação de episódios de violência anteriormente ocorridos no lar materno, estabilidade e ambiente seguro com o pai. Destaca-se que a dinâmica itinerante no núcleo materno, com circulação entre diversas residências, compromete o desenvolvimento e a rotina dos adolescentes.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) ressalta que as imagens e informações apresentadas revelam comprometimento do ambiente familiar materno e necessidade de lar de referência fixo.
7. O art. 227 da Constituição Federal (CF), em conjunto com os arts. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e arts. 1.566, 1.583, 1.584 e 1.585, orientam que que decisões de guarda devem observar o melhor interesse da criança e do adolescente. Preveem que a guarda compartilhada é a regra, exceto quando o contexto recomenda solução diversa. Na hipótese, o conjunto probatório justifica a guarda unilateral paterna. Ressalte-se que decisões de guarda permanecem sujeitas a revisão caso alteradas as circunstâncias fático-jurídicas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: arts. 3o do ECA; 227 da CF; arts. 1.566, 1.583, 1.584, 1.589 do CC; arts. 355, 369, 370 e 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021; TJDFT, Acórdão 1673165, 0733851-71.2020.8.07.0016, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, 02/03/2023; TJDFT, Acórdão 1943790, 0725948-19.2023.8.07.0003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, 12/11/2024.